Tribunal: TJMT
Processo: 1025134-28.2020.8.11.0002
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-02-01
Data de publicação: 2022-02-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1025134-28.2020.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[DELEGACIA ESPECIALIZADA DE REPRESSÃO A ENTORPECENTES (APELADO), LUIZ GUSTAVO DA COSTA ALMEIDA - CPF: 040.449.131-61 (APELANTE), ROGERIO TEOPILO DA CRUZ - CPF: 008.128.001-76 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS - SENTENÇA CONDENATÓRIA
-
NULIDADE
DA BUSCA E APREENSÃO
PESSOAL E
DOMICILIAR,
INSUFICI
ÊNCIA PROBATÓRIA
PARA A CONDENAÇÃO
,
JUS AO RECONHECIMENTO DA MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO
E
REGIME DIVERSO DO FECHADO
- PEDIDO DE ANULAÇÃO DAS
PROVAS DECORRENTES DA BUSCA E APREENSÃO
,

ABSOLVIÇÃO
OU REDU
ÇÃO

D
AS PENAS
E REGIME SEMIABERTO

-

PRELIMINAR
-

DENUNCIA ANÔNIMA SOBRE VENDA DE DROGAS
NO ENDREÇO
INFORMADO

–

INEXISTÊNCIA DE INDICATIVO ACERCA DA OCORRÊNCIA DE TRÁFICO DE DROGAS NO INTERIOR DA CASA OU REGISTRO DE DILIGÊNCIAS ANTERIORES PARA SE AFERIR A COMERCIALIZAÇÃO DE SUBSTÂNCIAS ENTORPECENTES NO LOCAL
-
ATO DE COMERCIO NÃO PRESENCIADO
-

APREENSÃO DE PORÇÕES DE MACONHA NA POSSE DO APELANTE -
INS
UFICIÊNCIA
PARA INDICAR A OCORRÊNCIA DE CRIME NO INTERIOR DA CASA
-

ORIENTAÇÃO
DO STJ -
FUNDADAS RAZÕES
PARA ENTRADA
DOS AGENTES POLICIAIS NO DOMICÍLIO NÃO VERIFICADA
- ENTENDIMENTO APLICADO A BUSCA PESSOAL
- JULGADO
S
DO STJ - AUSÊNCIA DE PROVAS DA MATERIALIDADE DELITIVA - PRELIMINAR ACOLHIDA PARA
RECONHECER A NULIDADE DAS PROVAS OBTIDAS PELO INGRESSO DOMICILIAR ILEGAL E, POR CONSEGUINTE, ABSOLVER
OS
APELANTE
S
DO TRÁFICO DE DROGAS
,
COM RESTITUIÇÃO DO VALOR E BENS APREENDIDOS.

A
informação anônima relativa à mercancia ilícita praticada no local e a
“localização de porções de maconha”
durante abordagem pessoal não permitem concluir, por si só, a ocorrência de tráfico de drogas na residência, a autorizar a busca domiciliar sem mandado judicial e diligências prévias (STJ,
AgRg
no HC 628105/MG
;
AgRg
no HC 665373/SP
; HC
628.127/SP)
.

Sopesadas a inexistência de registro de atos de difusão de droga, monitoramento/campanas, informações/declarações de usuários, tampouco investigação anterior ou posterior que atribuísse a venda de droga ao apelante, não se verifica
fundadas razões (CPP, art. 240, § 1o)
aptas a justificar a entrada dos agentes policiais na residência do apelante
.
(
STJ, HC no 648.693/DF
;

TJMT, AP NU 0015686-64.2016.8.11.0042
)

“Segundo a pacífica orientação desta Corte, a denúncia anônima, desacompanhada de outros elementos indicativos da ocorrência de crime, não legitima o ingresso de policiais no domicílio indicado, inexistindo, nessas situações, justa causa para a medida (
REsp
n. 1.871.856/SE, Ministro
Nefi
Cordeiro, Sexta Turma,
DJe
de 30/6/2020). O mesmo entendimento aplica-se às hipótese de busca pessoal, uma vez que o art. 240, § 2o, também exige a ocorrência de fundada suspeita para que o procedimento persecutório seja autorizado e, portanto, válido. 2. Na hipótese, não há qualquer referência a investigação preliminar, ou menção a situações outras que poderiam caracterizar a justa causa para a revista pessoal, como campanas no local, monitoramento do suspeito, ou, ao menos, movimentação de pessoas a indicar a traficância.
Há apenas menção à delação anônima como suporte para a violação ao direito do réu à preservação de sua intimidade
(art. 5o, X, da CF)
.
”
(
STJ,
HC 638.591/SP)

Ausentes elementos probatórios aptos a comprovar a materialidade do tráfico de drogas, impõe-se absolver
o
apelante, nos termos do art. 386, II, do CPP
[não haver prova da existência do fato]
.

C
omo efeito da absolvição
por
tráfico de drogas, mostra-se pertinente a restituição do
s bens e valor

apreendidos
ao apelante
(TJMT, AP NU 1000318-97.2020.8.11.0093;
Ap
no 124339/2012).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO No
1025134-28.2020.8.11.0002
- CLASSE CNJ - 417- COMARCA
DE VÁRZEA GRANDE

APELANTE(S):
LUIZ GUSTAVO DA COSTA ALMEIDA

APELADOS(S): MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Apelação c
riminal interposta
por

LUIZ GUSTAVO DA COSTA ALMEIDA

c
ontra sentença proferida pelo Juízo da
3
a Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande, nos autos de ação penal (
NU 1025134-28.2020.811.0002
), que o condenou por
tráfico de drogas
a
6 (seis) anos e 9 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 680 (seiscentos e oitenta)
dias-multa,
em regime inicial
fechado
- art.
33,
caput
, da Lei no 11.343/2006
- (ID
47848911
).

O apelante
suscita nulidade das oriundas
das buscas pessoal e domiciliar

porque
teriam decorrido de informação anônima e não foram precedidas de mandado judicial

e/ou autorização
.

No mérito,
sustenta que: 1)

as provas seriam insuficientes para a condenação; 2) preencheria os requisitos para reconhecimento do trafico privilegiado.

Pede o provimento para
que sejam anuladas as provas decorrentes da
s
busca
s
pessoal e domiciliar e absolvido. Subsidiariamente, reduzidas as penas e estabelecido
regime

inicial
semiaberto
(ID
99969032 -
).

Incidentalmente, pede para recorrer em liberdade (ID 99969032).

A 2a PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE VÁRZEA GRANDE
pugna pelo desprovimento do apelo (ID
99969039
).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“
Apelação Criminal - Tráfico ilícito de entorpecentes [art. 33, caput, da Lei no 11.343/06] - crime equiparado à condição de hediondo - sentença condenatória - irresignação defensiva
-
1. Preliminar: Almejada nulidade do processo, ao argumento de que a busca pessoal e domiciliar baseou-se exclusivamente em denúncia anônima
-
inviabilidade
-
conteúdo da denúncia anônima que foi comprovado por diligências policiais
-
crime permanente
-
2. Mérito: 2.1 - Almejada absolvição, ao argumento de ausência de provas - impossibilidade - provas seguras e concretas da
mercância
de drogas - autoria e materialidade exuberantemente comprovadas
-
2.2. Requerida aplicação da causa de diminuição inserta no § 4o, do art. 33, da Lei no 11.343/2006
-
insubsistência - requisitos legais não preenchidos
-
réu reincidente
-
2.3 . Pretendida fixação do regime semiaberto para o início do desconto da reprimenda - inadmissibilidade
-
réu reincidente autoriza a fixação do regime mais gravoso - inteligência do art. 33, § 2o, “b” do CP – manutenção do decisum que se impõe
-
Pelo desprovimento do recurso.
”
(
Élio
Américo
, procurador de Justiça - ID
104855981
)

É o relatório.

À d. Revisão.

V O T O R E L A T O R

V O T O (PRELIMINAR - NULIDADE DAS PROVAS - BUSCA E APREENSÃO

PESSOAL E
DOMICILIAR)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O apelante
suscita
a ilicitude das provas
sob assertiva de que a
s
busca
s pessoal e
domiciliar teria
m
decorrido de informação anônima e não fora
m
precedida
s
de mandado judicial

e/ou autorização.

Vejamos.

A diligência policial que culminou na apreensão
de maconha,
dinheiro,
balança de precisão e rolos de plástico filme
,
decorreu de informação anônima recebida pela Polícia Militar, no dia
25.8.2020
, por volta das
20
h, no sentido de que
“no endereço citado”

estaria ocorrendo a venda de drogas pelo morador, conhecido por “Dentinho” e seu cunhado “
Samer
”
(ID
99968980
– fls. 12/14).

Nessa tangente, na mesma data, os policiais militares
Edolin
Evangelista da Silva e
Gilberth
Max Pinto da Silva
dirigiram-se até
a
o endereço
do apelante
[
rua 6, quadra 10, casa 17, Jardim Tarumã, Várzea Grande/MT
], oportunidade na qual
visualizaram o apelante e seu cunhado
Samer
Aparecido
Pompilio
Mesquita em frente a uma residência. Realizada a abordagem e busca pessoal, encontraram
4 (quatro) porções de maconha

no bolso

de
Samer
Aparecido
Pompilio
Mesquita
e
9 (nove) porções de maconha
, pesando 34,14g (trinta e quatro gramas e catorze decigramas)
e o valor de R$
562,00 (quinhentos e sessenta
e dois
reais
)
na posse do apelante
. Na sequência,
“a guarnição”
realiz
ou
a busca domiciliar e localiz
ou

1 (uma) porção de maconha, pesando 375,51g (trezentos e setenta e um gramas e cinquenta e um centigramas), 2 (dois) pedaços de rolo de plástico fil
m
e e 1 (um
a) balança de precisão, no interior do
seu
quarto
(ID
99968980
– fls. 12/14)
.

Todavia,
não se extraem
das assertivas dos
policiais militares [
Edolin
Evangelista da Silva e
Gilberth
Max Pinto da Silva
] qualquer indicativo acerca da ocorrência de tráfico de drogas
no interior da casa e inexiste registro de diligências anteriores para se aferir a comercialização de substâncias entorpecentes pelo apelante, no local.

Frise-se que não foi presenciado ato de comércio ilícito pelos agentes policiais, elementos preliminares que poderiam apontar a prática delitiva.

O c. STJ tem adotado entendimento mais amplo acerca da proteção
da moradia [casa ou residência], consubstanciada na premissa de que o ingresso regular em domicílio alheio depende, para sua validade e regularidade, da existência de fundadas razões [justa causa] que sinalizem para a possibilidade de mitigação do direito fundamental em questão. Em outras palavras,
“apenas quando o contexto fático anterior à invasão permitir a conclusão acerca da ocorrência de crime no interior da residência - cuja urgência em sua cessação demande ação imediata - é que se mostra possível sacrificar o direito à inviolabilidade do domicílio”
(HC 598.051, Relator: Min. Rogerio
Schietti
Cruz – 15.3.2021).

A jurisprudência interativa do c. STJ sobre o tema deve ser observada e respeitada, cuja análise deve ser realizada caso a caso, concretamente, ressalvado o entendimento deste Relator, qual seja a natureza permanente do tráfico de drogas se protrai no tempo e não pressupõe a apresentação de mandado de busca e apreensão ou autorização judicial para o ingresso [e não invasão] de policiais em residência, quando há elementos fáticos que demonstrem estar ocorrendo, no interior da residência, situação de flagrante delito (STF, RE 603.616-AgR/RO), de modo que o domicílio não seja transformado em espaço de ilicitude ou salvaguarda para criminosos.

No caso, a informação anônima relativa à mercancia ilícita praticada no local e
a
“localização de porções de maconha”
durante abordagem pessoal
não permitem concluir, por si só, a ocorrência de tráfico de drogas na residência, a autorizar a busca domiciliar sem mandado judicial e diligências prévias (STJ,
AgRg
no HC 628105/MG
-
Relator: Min. João Otávio de Noronha
-
13.5.2021;
AgRg
no HC 665373/SP – Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca
-
10.8.2021).

Em situaç
ão
semelhante,
o c. STJ
decidi
u
:

“2. No presente caso, verifica-se violação ao art. 157 do Código de Processo Penal, observado que o ingresso na casa onde foram apreendidas as drogas não se sustenta em fundadas razões extraídas da leitura dos documentos dos autos. Isso, porque, através de
denúncia anônima,
os policiais avistaram o paciente em
‘
movimentação típica de tal comércio. Feita a abordagem
pessoal,

encontraram com ele porções de maconha, após o que o próprio acusado indicou o local onde havia mais porções armazenadas, no interior de sua

residência
’
, circunstâncias que não justificam, por si só, a

dispensa de investigações prévias ou do mandado judicial. Assim

sendo, o contexto fático narrado não corrobora a conclusão

inarredável de que na residência praticava-se o crime de tráfico de

drogas.
”
(
HC 628.127/SP

-
Rel
ator:
Mini
.
Antônio Saldanha Palheiro
–
12
.
11
.
2021)

Sopesadas a inexistência de registro de atos de difusão de droga, monitoramento/campanas, informações/declarações de usuários, tampouco investigação anterior ou posterior que atribuísse a venda de droga ao apelante, não se verifica
fundadas razões (CPP, art. 240, § 1o)
aptas a justificar a entrada dos agentes policiais na residência do apelante (
STJ, HC no 648.693/DF - Relator: Min. Olindo Menezes [Des. convocado do TRF1] - 14.6.2021).

Esse mesmo entendimento aplica-se à busca pessoal, conforme
jurisprudência
do c. STJ,
i
n
verb
i
s
:

“1. Segundo a pacífica orientação desta Corte, a denúncia anônima, desacompanhada de outros elementos indicativos da ocorrência de crime, não legitima o ingresso de policiais no domicílio indicado, inexistindo, nessas situações, justa causa para a medida (
REsp
n. 1.871.856/SE, Ministro
Nefi
Cordeiro, Sexta Turma,
DJe
de 30/6/2020). O mesmo entendimento aplica-se às hipótese de busca pessoal, uma vez que o art. 240, § 2o, também exige a ocorrência de fundada suspeita para que o procedimento persecutório seja autorizado e, portanto, válido. 2. Na hipótese, não há qualquer referência a investigação preliminar, ou menção a situações outras que poderiam caracterizar a justa causa para a revista pessoal, como campanas no local, monitoramento do suspeito, ou, ao menos, movimentação de pessoas a indicar a traficância.
Há apenas menção à delação anônima como suporte para a violação ao direito do réu à preservação de sua intimidade
(art. 5o, X, da CF). 3. Não se pode admitir que a posterior situação de flagrância, por se tratar o tráfico de delito que se protrai no tempo, justifique a revista pessoal realizada ilegalmente, pois amparada em mera suspeita, conjectura. 4. Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida de ofício, para, reconhecendo a nulidade das provas obtidas por meio da revista pessoal do réu, bem como as dela derivadas, absolver o paciente com fundamento no art. 386, II, do Código de Processo Penal.
”
(HC 638.591/SP
–
Rel
ator:
Min
.

Sebastião Reis Júnior
–
7
.
5
.
2021)

Logo, as provas obtidas na
s
busca
s
e apreens
ões pessoal e
domiciliar
-
34,14g (trinta e quatro gramas e catorze decigramas)
de maconha;
R$562,00 (quin
hentos e sessenta e dois reais);
375,51g (trezentos e setenta e um gramas e cinquenta e um centigramas)
de maconha;
2 (dois) pedaços de rolo de plástico filme
;
1 (uma) balança de precisão
– não podem ser consideradas válidas.

Ausentes outros elementos probatórios aptos a comprovar a materialidade do tráfico de drogas, impõe-se absolver os apelantes,
nos termos do art. 386, II, do CPP.

Enfim,
como efeito da absolvição do tráfico de drogas, mostra-se pertinente a restituição
dos bens e valor apreendidos [
um aparelho celular marca

XIAOMI cor azul – danificado, um aparelho celular MOTOROLA, uma aliança cor dourada, uma

pulseira cor dourada
e

R$562,00 (quinhentos e sessenta e dois
reais
)
]
ao apelante
LUIZ GUSTAVO DA COSTA ALMEIDA

(TJMT, AP NU 1000318-97.2020.8.11.0093 - Primeira Câmara Criminal - 12.5.2021;
Ap
no 124339/2012 - Relator: Des. Pedro Sakamoto - 6.11.2013).

Com essas considerações,
ACOLHE-SE
A PRELIMINAR
para
reconhecer a nulidade das provas obtidas pelo ingresso domiciliar ilegal e, por conseguinte, absolver os apelantes do tráfico de drogas, por não estar provada a existência do fato (CPP, art. 386, II), com restituição do valor apreendido.

Por conseguinte, COMUNIQUE-SE ao Juízo da Execução Penal
[
2
a Vara Criminal da Comarca de
Cuiabá - SEEU
0026999-51.2018.8.11.0042
] para expedição do apto alvará de soltura do apelante
LUIZ GUSTAVO DA COSTA ALMEIDA
, se por outro motivo não estiver preso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/02/2022